Tribunal: STF
Processo: HC 269296
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crimes de homicídio consumado, tentativa de homicídio e fuga do local do acidente. Desclassificação. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eliton Carlos Zardo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 3.051.273/MT (evento 12).

O paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio  consumado, tentativa de homicídio e fuga do local do acidente, previstos, respectivamente, no artigo 121, caput, do Código Penal; no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II (tentado) do Código Penal; e no artigo 305 do Código de Trânsito, na forma do 70 do Código Penal (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta que a decisão de pronúncia do paciente “carece de legalidade, especialmente diante do forçado enquadramento da conduta como dolo eventual e da invocação do princípio do in dubio pro societate como fundamento para submissão ao Tribunal do Júri.” Aduz que a decisão que manteve a pronúncia reconhece a incerteza do dolo eventual e, ainda assim, “manteve a submissão do paciente ao Tribunal do Juri com fundamento no denominado in dubio pro societate, circunstância que viola diretamente o art. 413 do Código de Processo Penal, o qual exige a presença de indícios suficientes da prática de crime doloso contra a vida”.  Assevera que o presente remédio constitucional não pretende o revolvimento do conjunto fático-probatório, mas sim a correta valoração jurídica dos fatos já delineados nos autos. Requer a concessão da ordem para que se proceda à desclassificação dos delitos previstos no artigo 121, caput, e artigo 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, para os delitos previstos nos artigos 302 e 303 do CTB.

É o relatório. 
Decido.
O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 12):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 
2. [A] impugnação da Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático- probatório dos autos para a análise da insurgência" (ut, AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023)
3. Agravo regimental não provido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Além disso, a autoridade coatora enfatizou que (evento 12):

“(...)
O agravo não prospera. 
A decisão que inadmitiu o recurso especial o fez pelo óbice da Súmula 7/STJ (dolo eventual x culpa consciente, dolo e desclassificação da conduta).
No agravo em recurso especial, o agravante, de fato, não impugnou corretamente o referido fundamento. 
“[A] impugnação da Súmula n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência" (ut, AgInt no AREsp n. 2.371.208/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).
Nesse contexto, correta a aplicação, por analogia, do disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ. Nessa linha:
(...)
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.”

Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.     

De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente